Tribunal: TJBA
Processo: 0122755-09.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0122755-09.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MM COMERCIO S.A. Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 566 DO STJ. FLUÊNCIA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1229 DO STJ. EXCLUSÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, além da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico do crédito tributário extinto. O agravante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação específica acerca da prescrição, afirma inexistir desídia fazendária, invoca a Súmula 106 do STJ e alega retenção indevida dos autos pela parte executada entre 2012 e 2017. Subsidiariamente, requer a exclusão da verba honorária com fundamento no Tema 1229 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição intercorrente do crédito tributário à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da tese firmada no Tema 566 do STJ; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, diante do entendimento consolidado no Tema 1229 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, pois impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática quanto aos marcos temporais da prescrição intercorrente e à fixação da verba honorária. O Tema 566 do STJ estabelece que o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. A manifestação da Fazenda Pública em 29/12/2004, reconhecendo a inexistência de bens aptos à penhora, constitui marco inequívoco para o início do prazo de suspensão previsto no art. 40, § 2º, da LEF. Encerrado o prazo de suspensão em 29/12/2005, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 174 do CTN, consumando-se a prescrição intercorrente em 29/12/2010. A retenção indevida dos autos pelo patrono da executada entre 2012 e 2017 não possui relevância jurídica para afastar a prescrição, pois o prazo prescricional já havia se exaurido integralmente antes desses acontecimentos. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso concreto, porque a paralisação processual decorreu da inércia prolongada da Fazenda Pública, que deixou de promover diligências efetivas para satisfação do crédito tributário. A ausência de decisão formal de suspensão do processo não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o fluxo prescricional ocorre automaticamente nos termos da orientação vinculante firmada pelo STJ. O Tema 1229 do STJ afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão da prescrição intercorrente, em observância ao princípio da causalidade. O ajuizamento da execução fiscal decorreu do inadimplemento tributário da parte executada, razão pela qual não se configura atuação abusiva ou indevida da Fazenda Pública apta a justificar a imposição de verba sucumbencial. IV. DISPOSITIVO Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte para excluir a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo Interno em Apelação Cível nº 0122755-09.2003.8.05.0001, em que figuram, como agravante, o ESTADO DA BAHIA, e, como agravado, MM COMÉRCIO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo Interno, tão somente para excluir a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantendo-se íntegro o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado Eletronicamente)